Tribunal: TJES
Processo: 5001750-33.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Locação de Imóvel
Data de julgamento: 2025-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001750-33.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BRUNA LUCAS ROSA
RECORRIDO: LODIR GUARNIER
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5001750-33.2023.8.08.0038

RECORRENTES:
BRUNA LUCAS ROSA

RECORRIDO:
LODIR GUARNIER

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RÉU REVEL. DEVOLUTIVIDADE NÃO RESTRITA À MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AGINT NO RESP 1.848.104. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em síntese, a parte autora alega que é proprietária de um imóvel e que o locou para a requerida. No entanto, após o fim do contrato a requerida teria levado objetos da residência, além de deixar dívidas referentes a contas de água, luz e internet.

2. Sentença que julgou procedentes os pedidos autorais da seguinte forma:
Face ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para CONDENAR a requerida a efetuar o pagamento do valor de R$ 10.029,00 (dez mil, vinte e nove reais), acrescido de juros moratórios e correção monetária desde a data da citação.

3. Recurso inominado do requerido alegando que as provas nos autos não são suficientes para sua condenação. Assim, requer a reforma da sentença e total improcedência da inicial.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

5. Trata-se de Recurso Inominado interposto por réu revel. Conforme entendimento recente do STJ, “
a devolutividade do recurso de apelação não está adstrita à revisão dos fatos e das provas do processo, mas alcança também, especialmente, as consequências jurídicas que lhes atribuiu a instância anterior. Sendo assim, não apenas as matérias de ordem pública podem ser alegadas pelo réu revel em sua apelação, mas qualquer argumento jurídico que possa alterar o resultado do julgamento
” (AgInt no REsp 1.848.104). Assim, imperioso se faz o conhecimento do Recurso e análise do mérito.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da revelia do réu é relativa. Para o pedido ser julgado procedente, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas (REsp 1.588.993). No caso em tela, de fato, os documentos acostados pelo autor não guardam qualquer relação com a requerida. Merece destaque, o fato de inexistir nos autos contrato de locação ou até mesmo algum diálogo entre as partes, comprovante de pagamento de aluguel ou outro meio de provar a existência da relação jurídica. Neste sentido, todas as contas apresentadas estão em nome de terceiro, além da ausência de prova do valor dos objetos supostamente levados pela recorrente.

6. Isto posto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença objurgada e julgar improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

7. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)